Tribunal: TJES
Processo: 5001028-82.2025.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-82.2025.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE SOARES PAIZANTE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. ACESSO A DADOS DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em sede de
habeas data
impetrado com o objetivo de compelir instituição financeira privada a fornecer cópia de apólice de seguro de vida e informações sobre beneficiários de titular falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
habeas data
é a via processual adequada para obter acesso a dados de apólice de seguro de vida mantidos por instituição financeira privada, ou se tais informações possuem natureza estritamente privada e contratual, desprovidas de caráter público.

III. Razões de decidir

3. O
habeas data
possui fundamentação constitucional (art. 5º, LXXII) e legal (Lei nº 9.507/1997) destinada a assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o caráter público de registros em entidades privadas pressupõe o compartilhamento dos dados com terceiros; registros destinados apenas à orientação de política interna de negócios possuem caráter estritamente privado.

5. As informações relativas a contrato de seguro de vida possuem natureza consumerista e privada, não integrando bancos de dados de caráter público, o que afasta a utilidade do
habeas data
para a finalidade.

6. A inadequação da via eleita configura ausência de interesse processual, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXII; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 9.507/1997, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1267619/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/10/2020, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001028-82.2025.8.08.0020

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SIMONE SOARES PAIZANTE.

ADVOGADOS : GEORGE PEREIRA DA SILVA E OUTRO.

RECORRIDO : BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADA : BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS.

MAGISTRADA : GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à adequação, ou não, da via do
habeas data
para compelir instituição financeira privada a fornecer cópia de apólice de seguro de vida e informações sobre beneficiários de titular falecido.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na ausência de legitimidade ativa e falta de interesse processual.

Adianto meu convencimento de que a extinção deve ser mantida por fundamento diverso: a inadequação da via eleita.

Conforme o art. 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal e a Lei nº 9.507/97, o
habeas data
destina-se a assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o caráter público dos registros de uma entidade privada pressupõe o compartilhamento de tais dados com terceiros. Registros ou bancos de dados não compartilhados, que servem apenas à orientação da política interna de negócios da entidade, possuem caráter estritamente privado.

Nesse sentido, cita-se: (STJ - REsp: 1267619 SP 2011/0109994-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021).

No caso concreto, a pretensão da Apelante recai sobre o acesso a dados da apólice de seguro de vida de seu falecido cônjuge, tratando-se, pois, de uma relação contratual securitária específica firmada entre o falecido e o grupo Bradesco.

Essas informações, de natureza consumerista e privada, não integram bancos de dados de caráter público, uma vez que se destinam ao uso privativo da instituição financeira e não ao compartilhamento externo generalizado.

A natureza constitucional do
habeas data
não autoriza sua utilização como substituto de ações ordinárias de exibição de documentos ou pedidos incidentais de prova, meios processuais adequados para acessar documentos de contratos privados.

Dessa forma, verifica-se a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ante a inadequação da via eleita.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem majoração de honorários em fase recursal, por ausência de fixação na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.